Tribunal: CARF
Processo: 11080.732387/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014, 27/02/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea b, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732387/2018-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.643 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2014, 27/02/2014
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Por força do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aplica-se decisão do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
796.939/RS, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que deve ser cancelada a exigência da multa isolada
(50%) aplicada pela negativa de homologação de compensação tributária
realizada pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cabendo à autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Marcos Antonio Borges, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa,
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adota-se, em partes, o relatório do Acórdão recorrido:
“Trata o presente processo de Notificação de Lançamento no NLMIC – 2078/2018 (fls.
2/3), de 14/09/2018, para lançamento de multa em decorrência de Declarações de
Compensação (DCOMP) não homologadas, no valor total de R$ 12.405.364,82.
As Declarações de Compensação (DCOMP) a seguir não foram homologadas, conforme
Despacho Decisório exarado no Processo Administrativo no 10880.941614/2012-81,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732387/2018-78
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732387/2018-78

que tratou de créditos da Cofins não-cumulativa Exportação relativos ao 3o trimestre de
2011.
(...)”
O contribuinte, após cientificado, apresentou impugnação, alegando em síntese:
“A interpretação da regra pela Autoridade Impugnada orienta que o fato gerador da
multa isolada é a emissão de um despacho decisório que não homologa a compensação
realizada pelo contribuinte;
Ocorre que o CTN, em seu artigo 116, inciso II, estabelece que, em se tratando de
situação jurídica, o fato gerador ocorre no momento em que tal situação esteja
definitivamente constituída;
Nesse espectro, o fato gerador da multa isolada somente pode ser a não homologação,
em caráter definitivo, da compensação realizada pelo contribuinte. Destarte, nos casos
em que há defesa administrativa pendente de julgamento, as autoridades fiscais devem
aguardar o encerramento da discussão, para lançar a multa isolada apenas se e quando
houver decisão definitiva desfavorável;
A constituição da multa isolada, portanto, acarreta o acúmulo indevido de juros de mora
sobre a penalidade durante o período em que subsiste a discussão administrativa acerca
da compensação. Deste modo, nos casos em que a não homologação da compensação
for mantida, a Impugnante terá que arcar com o valor dos juros sobre a multa, o que não
ocorreria se a aplicação de tal multa fosse realizada em compasso com o artigo 116,
inciso II, do CTN;
Cabe sublinhar que a observância do artigo 116, inciso II, do CTN, não acarreta
prejuízo ao Fisco, na medida em que há a possibilidade de discussão administrativa
acerca da compensação, o que, por si só, suspende a exigibilidade da multa isolada.
Além disso, considerando que o fato gerador da multa isolada é a decisão definitiva, o
lançamento não será atingido pela decadência mesmo que o processo administrativo em
que se discute a compensação demore para ser julgado, o que também não pode servir
de amparo legal para justificar o comentado lançamento prematuro;
Com efeito, se há defesa administrativa pendente de julgamento, o lançamento de ofício
é nitidamente prematuro, na medida em que não contempla adequadamente o fato
gerador da multa isolada, o que, por sua vez, acarreta sua nulidade, em decorrência da
violação ao artigo 142, do CTN;
A imposição de multa nos termos constantes do §17 da Lei n.o 9.430/96 viola (i) o
direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5.o, XXXIV, a); (ii) o direito
fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5.o, LV); (iii) a vedação da utilização
de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV); (iv) além dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade; (v) resultando em verdadeira sanção política, o que
há tempos é vedado pelo Supremo Tribunal Federal por inconstitucional;
Nesse contexto, a punição automática pelo exercício do pedido de ressarcimento ou
compensação constitui-se em lamentável arbítrio, na medida em que a norma peca por
presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a sua automática punição em
virtude do simples exercício de um direito constitucionalmente a ele assegurado;
Com efeito, o simples indeferimento do pedido de ressarcimento ou a não homologação
da compensação ensejar a aplicação automática da multa prevista no §17, sem qualquer
comprovação de má-fé do contribuinte é violação frontal aos direitos do contribuinte;
Mais, a referida norma, não adentrando ao mérito da má-fé do contribuinte, coloca no
mesmo cesto contribuintes que fazem devidamente e com boa-fé os pedidos de
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732387/2018-78

compensação com aqueles que não o fazem, em afronta violação ao Princípio da
Isonomia previsto no artigo 150, II da Carta Maior.”
Em decisão unânime, a 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário constituído.
Cientificada, a recorrente interpôs recurso voluntário, requerendo que se reforme
da decisão da Delegacia de Julgamento e se proceda o cancelamento da multa isolada.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade.
Em face do disposto no art. 62, inciso II, alínea “b”, do RICARF, c/c a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 796.939/RS,
com repercussão geral, não conheço das matérias suscitadas no recurso voluntário, adotando,
para o presente caso, a decisão deste Excelso Pretório.
No julgamento do referido RE, o STJ reconheceu a inconstitucionalidade do § 17
do art. 74 da Lei no 9.430/96, que fundamentou a exigência da multa isolada, em discussão, nos
termos da seguinte ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO 796.939/RS – MULTA ISOLADA/DCOMP NÃO
HOMOLOGADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO.
MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732387/2018-78

5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca a compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.”
Por sua vez, o art. 62 do RICARF, assim dispõe:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cabendo à
autoridade administrativa cancelar o lançamento da multa isolada.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.643 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.732387/2018-78

Fl. 177
DF CARF MF
Original